Tribunal: STF
Processo: ARE 1457493
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pelo Grupo IV da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE, NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, OBJETIVA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES QUE RECEBIA ENQUANTO OCUPAVA CARGOS COMISSIONADOS – TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 202 DA LC MUNICIPAL DE ARACAJU Nº 153/2016 - SOMENTE POR LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO CABE TRATAR DA MATÉRIA REFERENTE AO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS” (fl. 1, doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o princípio da isonomia (e-doc. 13).



    Argumenta que “a LCM nº 153/2016 foi um marco de grande importância aos servidores públicos, portanto, não há razão para que seja atentado contra tal direito, o que é exatamente o que os Requeridos vêm tentando fazer ao não reconhecer tal direito conferido pela própria lei” e que, “no que versa sobre a inconstitucionalidade do Art. 202 da Lei Complementar nº 153/2016, entendemos que não merecer ter guarita neste juízo, visto que todos o procedimento legal para a aprovação da lei fora realizado de forma legal, não havendo qualquer razão para que pudesse ser considerado inconstitucional, vejamos que tal argumento não tem qualquer amparo” (sic, fls. 9 e 11, e-doc. 13). 



    Sustenta ter preenchido “os requisitos necessários à incorporação, haja vista que, em 01 de novembro de 2001, o autor assumiu a coordenadoria de podação da EMSURB, conforme anexos, passando a receber as gratificações referentes ao cargo. Em 24 de janeiro de 2013, o autor fora exonerado do novo cargo que exercia desde 2001” (fl. 15, e-doc. 13).



    Assevera, ainda, que no julgamento do incidente “que declarou inconstitucional o art. 202 da Lei Complementar Municipal de Aracaju nº 153/2016 (...) verifica-se que quanto a modulação dos efeitos, trata-se de ‘ex nunc” e que, “no caso, a ação fora proposta 19/08/2019, ou seja, antes mesmo do julgamento do incidente, de modo que havendo todos os requisitos para deferimento, e a decisão do incidente de inconstitucionalidade apenas ter se dado em 07/03/2021 assiste razão ao apelante, haja vista que tal decisão deve não retroagir, dado a modulação dos seus efeitos” (sic, fl. 16, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e, no mérito PROVIDO para REFORMAR o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de SERGIPE e JULGAR PROCEDENTES os Pedidos Iniciais” (fl. 18, e-doc. 13).



    O recurso extraordinário foi inadmitido porque “o entendimento esposado na Decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial da SUPREMA CORTE. Ademais se daria ofensa reflexa ou dependeria do revolvimento fático-probatório impedindo-se a remessa do RE” (fl. 5, e-doc. 17).



    O agravante impugna os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. Na espécie, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora